Tribunal: TJMT
Processo: 0004681-96.2013.8.11.0059
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004681-96.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAINE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 047.803.211-07 (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 959.157.451-72 (APELANTE), JABES FONSECA BRITO - CPF: 318.574.341-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL, PREVISTA NO ART. 129, §9o DO CP E ABSOLVEU O APELANTE , POR ATIPICIDADE MATERIAL, NOS TERMOS DO ART. 12, LEI 10.292. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –
PRELIMINAR
– OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM CONCRETO SUPERVENIENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CP –
MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO – ABSOLVIÇÃO DO RÉU
ANTE A ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE E INOFENSIVIDADE DA CONDUTA – APREENSÃO DE TRÊS MUNIÇÕES – AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO – PRECEDENTES RECENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
APELO DESPROVIDO, MAS DETERMINADA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO.

1. Deve ser declarada extinta a punibilidade do réu, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em concreto superveniente, se, verificado o trânsito em julgado da condenação para a acusação, constata-se o transcurso de mais de três anos entre o trânsito em julgado da sentença e os dias atuais.

2.
Impositiva a absolvição do réu na hipótese de apreensão de 03 (três) munições de uso permitido acondicionadas no interior de residência, dada a inofensividade da conduta perpetrada, sem perder de vista a nova jurisprudência dos Tribunais Superiores que sinalizam a aplicabilidade do princípio da insignificância, sobretudo nas hipóteses em que não apreendida arma de fogo e não verificada reiteração delitiva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Alberto Santos de Oliveira
em face da sentença em que restou condenado à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, em razão da prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o, do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03.

Nesta instância, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, de forma preliminar, sinaliza a extinção da punibilidade do apelante em decorrência da prescrição punitiva superveniente em relação ao crime capitulado no art. 129, § 9o do Código Penal.

Por seu turno, a Defesa aduz que não existem indícios de autoria e provas capazes de embasar a condenação do réu nas penas previstas no artigo 129, § 9o do Código Penal. Já em relação ao artigo 12 da Lei 10.826/03, a defesa pugna pela absolvição do réu por falta de provas da materialidade do delito, haja vista não terem sido encontradas armas de fogo, mas apenas munições que, inclusive, foram apreendidas de maneira ilegal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença censurada.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a decretação da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, em relação ao crime previsto no art. 129, § 9o do Código Penal, e a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826, pela atipicidade material da conduta.

Ao Revisor.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Após minuciosa análise dos autos, infere-se que, em relação ao delito previsto no artigo 129, § 9o do Código Penal, a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição.

Verifica-se que houve o trânsito em julgado para a acusação, ante a ausência de interposição de recurso do Ministério Público e, por isso, é possível o cálculo da prescrição da pretensão punitiva em concreto, conforme a dicção legal do art. 110, § 1o, do CP.

A pena imposta ao réu foi de 03 (três) meses de detenção e se enquadra no parâmetro do inciso VI do art. 109 do CP, que define a verificação da prescrição em
03 (três)

anos.

A sentença condenatória foi prolatada em
06 de junho de 2016
. Apesar de não constar nos autos certidão que indique a data da publicação da sentença condenatória, o
Superior Tribunal de Justiça, no
Habeas Corpus
n.o 408736/ES (Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 06/02/2018; Informativo n.o 619/STJ), entendeu que, nesses casos, considera-se publicada a sentença na data em que a primeira das partes realizar qualquer ato que demonstre inequívoco conhecimento acerca do provimento jurisdicional.

No caso em comento, o i. Promotor de Justiça tomou ciência da sentença em
13 de setembro de 2016
(id. 16050496, p. 06), sem interpor recurso. Portanto, até a presente data já transcorreram mais de
03 (três) anos
.

Assim, operou-se, na hipótese, o transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva, que, conforme o art. 107, inciso IV, do CP, é causa de extinção da punibilidade.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade
de
Carlos Alberto Santos de Oliveira
em relação ao crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal
, ante a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, § 1.o, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.

VOTO MÉRITO

Extrai-se que
Carlos Alberto Santos de Oliveira
foi denunciado e condenado pela
prática do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, porque possuía munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a inicial acusatória, após discutir, ameaçar e agredir fisicamente a sua companheira, 03 (três) munições CBC, calibre 22, intactas, foram encontradas pela autoridade policial na residência do réu.

Inconformada com o decreto condenatório, a Defesa alegou que a apreensão das munições ocorreu de maneira ilegal, pois realizada sem a presença do recorrente e de sua convivente. No mesmo sentido, pugnou pela absolvição do acusado, por faltarem ao caso provas de materialidade do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

O apelo absolutório não comporta provimento, mas merece ser acolhido o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça que opinou pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, sendo, portanto, impositiva a absolvição do réu.

Perquirindo a temática posta, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tradicionalmente, destacava que
“(...) o porte ilegal de munição, ainda que não associado a arma de fogo de calibre compatível, é lesivo à segurança pública e compromete a paz social...”
(AgRg no REsp 1621389/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017), sem perder de vista que
"o simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal"
(AgRg no AREsp 1027337/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017).

Esses entendimentos, a propósito, ecoaram no magistério jurisprudencial desta eg. Câmara Criminal:

“(...)
O crime de porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto
”
(Ap 155295/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018,
g.n
.).

(...) 2.2 A posse e porte de arma/munição de uso permitido, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo típica, a simples conduta de possuir ou portar arma e/ou munição sem autorização, ainda que desacompanhadas uma da outra
(Ap 44493/2017, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017, g.n.).

Ocorre que tanto o STF como o STJ estão promovendo, paulatinamente, uma revisão na jurisprudência firmada para assentar que, nas hipóteses de apreensão de poucas munições e, verificada a mínima ofensividade da conduta, aplica-se o princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta, sobretudo nos casos em que não há apreensão de arma de fogo ou reiteração delitiva. Nesse sentido:

“(...) 3. Não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que ‘o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal’ (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016). Nesse contexto, verifico que permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta.

4.
Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. Precedentes do STF e do STJ.

5. A possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão. Com efeito, analisando os precedentes, verifico a insignificância se apresenta em situações nas quais se portava de 1 a 7 munições. Outrossim, a Quinta Turma já considerou que a apreensão de 20 projéteis não autorizava a aplicação do mencionado princípio.

6. A situação apresentada está mais próxima das hipóteses em que se reconheceu
a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, possuindo, assim, a nota de excepcionalidade que autoriza a incidência do referido princípio, porquanto apreendidos 11 cartuchos, de uso permitido, desacompanhados de arma de fogo, dentro da residência do paciente
.

7. Agravo regimental a que se dá provimento, concedendo a ordem, de ofício, para trancar a Ação Penal n. 005/2.16.0002294-8.”
(AgRg no HC 440.820/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018,
g.n.
).

“(...) I – Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III –
Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos
. IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)”
(RHC 143449, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017,
g.n.
).

Destarte, ao lado dessa evolução jurisprudencial, em que pese haja indicativos da
tipicidade formal
da conduta supostamente perpetrada pelo apelante, não se afigura a
tipicidade material
, ante a
inofensividade da conduta,
uma vez que,
para além de não ter sido apreendida arma de fogo, não se verifica que a apreensão dos artefatos deu-se em contexto de reiteração delitiva, o que reforça, em última análise, a ilegitimidade do direito penal em tutelar os bens jurídicos envoltos.

Registre-se, por imperativo, que a Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte, atenta aos novos influxos da jurisprudência, aplicou o princípio da insignificância em situação análoga:

(...) 1. Se apreendidos em poder do agente, dentro da bagagem de mão que pretendia embarcar numa aeronave que decolaria do Aeroporto Marechal Cândido Rondon, uma cartela com 10 (dez) munições intactas calibre .38 e mais 1 (uma) munição sobressalente do mesmo calibre, as quais foram submetidas à perícia que lhes atestou a eficiência -, e existindo confissão do denunciado no sentido de que era o proprietário do material e efetivamente o portava dentro da mala, embora por mero esquecimento de retirá-lo antes de viajar, o que é corroborado pela palavra do agente da Polícia Federal que o prendeu, sua conduta deve ser subsumida ao crime do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, porquanto se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, exaurindo-se com a prática de qualquer uma das diversas condutas previstas no tipo penal, não se exigindo que a incolumidade pública seja posta em risco concreto.

2. Contudo, a Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela possibilidade da excepcional aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei n.o 10.826/03, a despeito de serem delitos de mera conduta e perigo abstrato, afastando, assim, a tipicidade material da conduta, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal.

3. Desta forma, revendo posicionamento anterior a respeito da matéria, reconhece-se que, a despeito de formalmente típica, a conduta de portar 11 (onze) munições calibre .38, sem qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis; não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, permitindo, pois, a incidência incomum do princípio da insignificância.

3. Absolvição decretada com supedâneo no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
(AP N. 133392/2016, Relator Des. Gilberto Giraldelli, DJ 02-08-2018).

Releve-se, no ponto, que o Juiz, enquanto agente da política criminal, está apto a aferir a (in)aplicabilidade do princípio bagatelar, que, diante da jurisprudência do STF (julgamento conjunto, em 03/08/2015, dos
Habeas Corpus
n. 123734/2015, 123533/2015 e 123108/2015), deve ser analisado à luz do material empírico subjacente, pois, como realçado pelo Ministro Teori Zavascki,
“o Judiciário não pode, com sua inação, abrir espaço para quem o socorra. É justamente em situações como esta que se deve privilegiar o papel do juiz da causa, a quem cabe
avaliar em cada caso concreto
a aplicação, em dosagem adequada, seja do princípio da insignificância, seja do princípio constitucional da individualização da pena”.

Assim,
nego provimento
ao recurso, porém, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
absolvo
o réu
Carlos Alberto Santos de Oliveira
do delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/03, em razão da atipicidade material da conduta, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020